Tribunal: TJMT
Processo: 0002211-23.2015.8.11.0027
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO PRATICADA NA PRESENÇA DO FILHO QUE O APELANTE TEM EM COMUM COM A VÍTIMA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA ACENTUADA. 2. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A PENA MÍNIMA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2o, VI, DO CÓDIGO PENAL), APLICADA RESIDUALMENTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL COMO A AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL (CRIME COMETIDO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO OU DE HOSPITALIDADE, OU COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA). IMVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DESTES AUTOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CRIME COMETIDO ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. PARCIAL ACOLHIMENTO. TENTATIVA CRUENTA E IMPERFEITA (LESÃO CORPORAL SEM RISCO DE VIDA). ADEQUADA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). 5. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DESCABIMENTO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o delito de tentativa de feminicídio ter sido praticado na frente do filho da vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base, eis que evidencia maior reprovabilidade da conduta do apelante, que, certamente, ultrapassa os elementos ordinários do próprio tipo penal.
2. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante. Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou claramente o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.
3. Por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada ao apelante. Isso porque, as qualificadoras, ainda que sejam aplicadas residualmente a título de agravante genérica ou circunstância judicial negativa, só podem ser afastadas quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos, caso em que o Tribunal deverá determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme preconiza o art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal. Na espécie, os jurados reconheceram a existência de duas qualificadoras (motivo fútil e feminicídio), tendo a magistrada utilizado o motivo fútil para qualificar o crime e empregado a circunstância de o crime ter sido praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) como a agravante genérica disposta no art. 61, II, f, do Código Penal. Além do mais, a prova oral produzida nestes autos indica que o apelante tentou matar a vítima em razão do sentimento de posse que nutria em relação a sua ex-companheira, não se conformando com o fato de ela manter novo relacionamento amoroso, sendo justamente esse sentimento que revela que o crime foi cometido em subjugação à mulher, em razão da condição do sexo feminino. A coisificação de sua ex-companheira, como se de um bem material se tratasse, teria feito com que o apelante cometesse o delito. Nessas circunstâncias, o reconhecimento da qualificadora do feminicídio não se mostra como sendo manifestamente contrário à prova destes autos, uma vez que resta evidenciado o contexto de violência doméstica em que fora praticado o delito. Por conseguinte, considerando que a qualificadora do feminicídio também é prevista como agravante genérica (art. 61, II, f, do Código Penal), não há como afastar a sua aplicação residual na segunda etapa dosimétrica.
4. A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1o estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2o estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3o estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação. No presente caso, tendo a conduta praticada exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de feminicídio a vítima sofreu apenas pequenos cortes superficiais nas mãos, hemitórax e região malar, tratadas com sutura e sem necessidade de internação, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
5. Embora o quantum da pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o registro de circunstância judicial desfavorável justifica, em consonância com os arts. 59 e 33, § 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado. No caso, o fato de o crime ter sido praticado na presença do filho que o apelante tem em comum com a vítima (circunstâncias do crime) é de extrema gravidade e se sobrepuja às demais circunstâncias judiciais aferidas favoravelmente, visto que demonstra a reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, apta a autorizar a manutenção do regime mais gravoso. Além disso, mesmo que esta Corte de Justiça pudesse descontar o período de prisão preventiva do apelante, o regime inicial fechado subsistiria, uma vez que não foi ele fixado, exclusivamente, com base no quantum de sanção imposta. Portanto, o tempo de prisão cautelar, por ora, não repercute na fixação do regime inicial, sendo que eventual progressão de regime deve ficar a cargo do juízo da execução.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002211-23.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANE GALVAO DOS SANTOS - CPF: 032.239.333-79 (APELANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), JESSICA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 063.390.801-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL –
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO
.

CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME CONTRA A VIDA
.

IMPOSSIBILIDADE
.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
PRATICADA NA PRESENÇA DO FILHO QUE O APELANTE
TEM
EM COMUM COM A VÍTIMA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA ACENTUADA
.

2.

ADOÇÃO
DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE
1/
8
(UM
OITAVO
)
SOBRE A PENA MÍNIMA
, PARA CADA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA D
O
SIMETRIA DA PENA-BASE
.

DESA
COLHIMENTO
.

PENA
INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO
(ART.
121, § 2o, VI, DO CÓDIGO PENAL)
, APLICADA
RESIDUALMENTE
NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
PENAL
COMO A AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO
ART. 61, II,
F
, DO CÓDIGO PENAL
(
CRIME COMETIDO
PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO OU DE HOSPITALIDADE, OU COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA
)
.
IMVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA
DESTES
AUTOS
EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO.

DEMONSTRAÇÃO DE QUE
O
CRIME
COMETIDO ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
4.
APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. PARCIAL ACOLHIMENTO.
TENTATIVA CRUENTA E IMPERFEITA
(LESÃO CORPORAL SEM RISCO DE VIDA)
.
ADEQUADA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE)
. 5.
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
DESCABIMENTO.
REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO
DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
AO APELANTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, C/C
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de
o delito
de tentativa de feminicídio ter sido
praticado na frente do filho
da vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias
do crime e a exasperação da pena-base
,
eis que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta do
apelante
, que, certamente, ultrapassa os elementos ordinários do próprio tipo penal.

2.
O
ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração
de aumento da pena-base
, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

A ponderação das circunstâncias judiciais
, portanto,
não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras
recomendações
,

c
abendo
à prudência do magistrado fixar os
quantitativos
necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e

proporcionais
.
Aliás, impende
a
notar ser possível, ao
julgador
, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
. Dessa forma,
não há direito subjetivo à adoção da proporção

pretendida
pelo apelante
.

Na hipótese,
a
magistrad
a
, mediante
o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
,
adotou claramente o critério de 1/
8
(um
oitavo
) sobre
o intervalo das penas mínima e máxima
para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

3. P
or força do princípio constitucional da soberania dos veredictos
, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as
qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada
ao apelante
.

Isso porque
, as qualificadoras,
ainda que sejam aplicadas residualmente a título de agravante genérica ou circunstância judicial negativa,
só podem ser afastadas quando forem
manifestamente contrária
s
à prova dos autos,
caso em que o
Tribunal
deverá determinar a submissão d
o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, conforme preconiza
o
art.
593, § 3o, do Código de Processo Penal.
Na espécie, os jurados reconheceram a existência de duas qualificadoras (motivo fútil e feminicídio),
t
endo a magistrada utiliz
ado
o motivo fútil para qualificar o crime e empreg
ado
a circunstância de o crime ter sido praticado contra
a mulher por razões da condição de sexo feminino
(feminicídio) como a agravante genérica disposta no
art. 61, II,
f
, do Código Penal
.
Além do mais
,
a p
rova oral
produzida

nestes
autos indica que o
apelante tentou
matar a vítima em razão do sentimento de posse que nutria em relação a sua ex-companheira, não se conformando com o fato de ela manter novo relacionamento amoroso, sendo justamente es
s
e sentimento que revela que o crime
foi
cometido em subjugação à mulher, em razão
da condição do sexo feminino. A coisificação de sua ex-companheira, como se de um bem material se tratasse, teria feito com que o
apelante
cometesse o delito.
Nessas circunstâncias,
o reconhecimento da qualificadora do feminicídio
n
ão se mostra como sendo manifestamente contrário à prova
destes
autos,
uma vez que resta evidenciado o contexto de violência doméstica em que fora praticado o delito.
Por conseguinte, considerando que a qualificadora do feminicídio também é prevista como
agravante genérica (
art. 61, II,

f
, do Código Penal), não há como afastar a sua aplicação residual na segunda etapa dosimétrica.

4.
A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima.

Portanto, para a
dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1o estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2o estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3o estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No presente caso,
t
endo a conduta praticada exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão,
uma vez que
na tentativa de feminicídio a vítima sofreu
apenas pequenos cortes superficiais nas mãos, hemitórax e região malar
, tratada
s
com sutura
e

sem necessidade de internação,
ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita,
adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

5.
Embora o
quantum
da pena seja inferior a 8
(oito)
anos de reclusão, o registro de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
justifica, em consonância com os
arts
. 59 e 33
, § 3o,
do Código Penal, a fixação do regime
inicial
fechado
. No caso, o fato de o crime ter sido praticado na presença do filho que o apelante
tem
em comum com a vítima
(circunstâncias do crime) é de extrema gravidade e se sobrepuja às demais circunstâncias judiciais aferidas favoravelmente, visto que
demonstra a reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, apta a autorizar a manutenção
do regime mais gravoso.
Além disso, mesmo que esta Corte
de Justiça
pudesse descontar o período de prisão preventiva do
apelante
, o regime inicial
fechado
subsistiria, uma vez que não foi ele fixado, exclusivamente, com base no
quantum
de sanção imposta.
Portanto,
o tempo de prisão cautelar, por ora, não repercute na fixação do regime inicial, sendo que eventual progressão de regime deve ficar a cargo do juízo da execução.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jane Galvão dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira
/MT que, nos autos da Ação Penal n.
0002211-23.2015.8.11.0027
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
10
(
dez
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão,
a ser cumprida
no regime inicial
fechado
, pela prática
do crime de

tentativa de
feminicídio
qualificado
pelo motivo fútil
(art. 121, §

2o,
II e
VI,

§2a-A, I,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)

em desfavor da vítima
J
é
ssica Rodrigues
d
e Sousa
(ID
170097169
)
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

170097185
,
requer
:

(i)
o afastamento da negativação das
circunstâncias
do crime
na
primeira fase da dosimetria
,
uma vez que
a Juíza-Presidente não justificou, a partir de elementos constantes
nestes
autos, o maior desvalor
d
a prática delitiva
;
(
ii
)
a
readequação

da pena
-
ba
se
, ante
a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria
;

(
iii
) o decote da
agravante constante no art. 61, II,
f
, do Código Penal, pois a motivação do agente não foi baseada na violência de gênero ou na vulnerabilidade da ofendida decorrente da sua condição como mulher
;
(
i
v
)
a aplicação da
causa de diminuição da
tentativa
na fração máxima de 2/3 (dois terços),
uma vez que
a vítima sofreu ferimentos leves e

a ação delituosa não se aproximou do resultado morte
;

(
iv
)
o abrandamento do regime prisional para o inicial semiaberto;
e
(v)
a realização da
detração penal, nos termos do que determina o art
.
42 do Código Pena
l.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
170097190
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
174719686
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
170084666
, p. 02-04
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de novembro de 2.015, por voltadas 18:00 horas, na residência situada na Rua Mato Grosso, s/n, em frente à Promotoria de Justiça, nesta cidade de Itiquira/MT, o denunciado JANE GALVÃO DOS SANTOS, vulgo "
Janio
", de forma consciente e voluntária, por motivo fútil, agindo contra mulher por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica), de posse de um canivete, tentou matar Jéssica Rodrigues de Sousa, sua ex-companheira,
desferindo-lhe
vários golpes com o referido instrumento, atingindo-a nas regiões malar esquerda, anterior do hemitórax esquerdo,
hipotenar
de mão esquerda e 10 quirodáctilo da mão direita, produzindo as lesões descritas no laudo de lesão corporal n. 2719.A.15, de fls. 33/37, somente não alcançando o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que o denunciado e vítima conviveram em união estável por aproximadamente seis anos, sendo que da relação adveio o nascimento de dois filhos.

Devido a constantes discussões, o casal estava separado há cerca de dois meses, ocasião em que a vítima assumiu um novo relacionamento.

Consta dos autos que o denunciado nunca aceitou o fim da relação e, no dia dos fatos adentrou na residência de Jéssica, e após discutir com ela, aproveitando-se de sua superioridade e força física, imobilizou-a.

Ato contínuo, passou a desferir golpes com um canivete que portava, dizendo a todo momento que a mataria pois não aceitava o fim do relacionamento e que posteriormente daria fim à sua própria vida.

Enquanto o denunciado desferia os golpes em desfavor da sua ex-companheira, o filho menor do casal, de apenas dois anos de idade, presenciava todo o ato de selvageria.

A vítima, no entanto, começou a gritar por socorro, ocasião em que terceiros intervieram e ela conseguiu desvencilhar-se do denunciado, sendo socorrida pelo atual namorado, o qual estava chegando no local dos fatos naquele momento e a conduziu ao Hospital Municipal.

Após ter desferido os golpes na vítima, o denunciado tentou suicídio, golpeando seu pescoço com a mesma arma branca utilizada para atacar sua ex-companheira.

Neste ínterim Policiais Militares compareceram ao local dos fatos, ocasião em que detiveram o denunciado dentro da residência da vítima caído ao chão no meio da sala, ensanguentado, tendo ele sido conduzido ao Hospital Municipal para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia de Polícia.

[...]

A
materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que lhe
fo
i
imposta
.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Atenta à so
b
e
r
ana
decisão
do Conselho de
Sentença
, a
q
ue estou
vinculada, CONDENADO
o réu
JANE GALVÃO DOS SANTOS,
qualificado

autos, nas sanções do
art.
1
21,
§ 2o
,
II e VI, c/c § 2o-A, I, c/c
art. 14, II, todos do Código Penal
, com
as
implicaç
õ
es da Lei
n
o
8.
0
72/90.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade:
juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos;

Antecedentes:
dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O acusado é primário;

Conduta social:
comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;

Personalidade:
qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;

Motivos:
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. O motivo do crime foi fútil, justificando a incidência da qualificadora prevista no art. 121.
§
2°, II do Código Penal;

Circunstâncias:
fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi).
As circunstâncias do crime foram graves, porquanto o delito foi praticado na presença do filho do casal, criança de 02 (dois) anos de idade à época do fato, conforme declarado em plenário pelas testemunhas JÉSSICA RODRIGUES DE SOUSA. ANA PAULA LINS SOARES. ITAIR AMBROSIO DE OLIVEIRA e VILSON NERI AREND. Com isso, elevo a pena em 1/8
;

Consequências:
extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo;

Comportamento da vítima:
contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse ponto no caso concreto.

Fi
x
o como
PENA BASE
: 13 anos e 06 meses de RECLUSÃO.

Embora o Conselho de Sentença tenha
admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime praticado por motivo fútil e contra a mulher por razão
da condição de sexo feminino), há de ser reconhecida somente uma delas como tal (motivo fútil)
, servindo a outra (violência contra a mulher por razão
da condição de sexo feminino) como circunstância agravante.

Em apoio, eis o julgado:

[...]

Assim, reconheço
a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal
(“com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação
ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
na forma de lei específica
”)
e, em decorrência,
agravo a pena em 1/6
.

Não estão pres
entes circunstâncias atenuantes.

A
PENA INTERMEDIÁRIA
resta consolidada em:
15 anos e 09 meses de RECLUSÃO.

Ausentes causas de aumento.

Os jurados reconheceram a
CAUSA DE DIMINUIÇÃO
referente à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal).

[...]

Para valoração
dessa causa de diminuição de pena (1/3 a 2/3), cumpre analisar o iter criminis do caso, ou seja, o caminho percorrido pelo denunciado para a prática delitiva.

[...]

A fase interna, justamente porque não exteriorizada, não é objeto de punição, em si, pelo Direito Penal e não será tratada
nos presentes autos. Na fase externa, a manifestação e a preparação, também em regra,
não são punidas pelo direito brasileiro, sendo de interesse ao presente caso as etapas
da execução e da consumação propriamente ditas.

Nesse ponto, observa-se que o acusado iniciou os atos executórios
do crime de homicídio, ofendendo objetivamente o bem jurídico tutelado, que é a própria vida da vítima. Infere-se da dinâmica
do fato criminoso que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação
do homicídio, percorrendo integralmente o iter criminis, não alcançando o resultado morte
por motivos alheios à sua vontade, qual seja, a intervenção de terceiros.

Foram múltiplos os golpes empreendidos pelo acusado,
atingindo a vítima nas regiões malar esquerda (2cm de extensão suturada)
, anterior do hemitórax esquerdo (2cm de extensão suturada), hipotênar da mão esquerda (
2cm de extensão suturada) e 1o quirodáctilo da mão direita (
2cm de extensão suturada), produzindo as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostados nos autos.

No mais,
conforme depoimento da vítima
, o acusado só não a atingiu de maneira mais gravosa porque ela própria o segurava pelos punhos
. E, como já abordado, a consumação foi igualmente obstada
pela atuação terceiros
, com destaque para a testemunha ITAIR AMBROSIO DE OLIVEIRA, ouvida neste Plenário.

Assim, pela teoria objetiva, realística ou dualística

adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, e considerando que o crime
aproximou-se
da consumação – a ofendida apenas não veio a óbito porque o acusado estava igualmente ferido e foi obstado por terceiros
, tem-se que a pena deve ser diminuída em
1/3
.

Como
PENA DEFINITIVA
: 10 anos e 6 meses de RECLUSÃO
.

Em consonância com o disposto
pelo artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal
, aplica-se o regime inicial
FECHADO
.

Inviável substituir
a pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos
para tal substituição (art. 44, I, do Código Penal).

Igualmente, inviável a concessão de sursis,
uma vez que o quantum de pena aplicada não permite o benefício
(art. 77 do Código Penal).

DEIXO de fixar
valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, face à ausência de pedido.
[...]
Destaques

no

original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicia
l
, constata-se
do édito judicial acima parcialmente reproduzido
que
,

a
o analisar as circunstâncias judiciais contidas no art
.
59 do Código Penal,
a

m
agistrad
a
considerou desfavoráveis
ao apelante

apenas
as
circunstâncias
do crime
de tentativa de feminicídio
.

Na espécie
,
a
s circunstâncias do crime merecem valoração negativa
,
uma vez que o delito foi praticado na frente do filho em comum do casal
,
o que, inevitavelmente, confere maior reprovabilidade à conduta
do apelante
.
Aliás, essa
mesma
circunstância
, a partir da publicação da Lei n. 13.771
/2018
,
que se deu em

20
de
dezembro de 2018, passou a caracterizar
a
causa de aumento
prevista no art. 121, § 7o, III,
do Código Penal (
feminicídio praticado na presença de descendente)
.

Logo
, ainda que a majorante acima citada não possa ser aplicada ao caso em análise, ante a irretroatividade da lei penal mais grave

(art. 5o, XL, da CF)
, nada impede que seja considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

Com relação ao
quantum
de aumento, o apelante se insurge em relação à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas, critério que foi adotado pel
a
sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena.

Acerca do tema, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Desse modo, a
ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dess
e

modo
, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas para cada circunstância judicial negativa, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Noutra vertente,

o apelante requer o decote da
agravante constante no art. 61, II,
f
, do Código Penal,
ao argumento de que
a motivação do
crime
não foi baseada na violência de gênero ou na vulnerabilidade da ofendida decorrente da sua condição como mulher
.

No caso em análise,
os jurados reconheceram a
existência de duas qualificadoras (motivo fútil e feminicídio),
t
endo
a magistrada utiliz
ado
o motivo fútil para qualificar o crime
e
empreg
ad
o

a circunstância de o crime ter sido praticado contra
a mulher por razões da condição de sexo feminino
(feminicídio)
como a agravante
genérica
disposta no
art. 61, II,
f
, do Código Penal
.

Acerca do assunto
, impõe-se registrar que, na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito e as demais na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja
previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base.

De toda
forma
,
p
or força do princípio constitucional da soberania dos veredictos
, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as
qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada.

Isso porque
, as qualificadoras,
ainda que sejam aplicadas residualmente a título de agravante genérica ou circunstância judicial negativa,
só podem ser afastadas quando forem
manifestamente contrária
s
à prova dos autos,

caso em que o
Tribunal
deverá
determinar a submissão d
o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, conforme
preconiza
o
art.
593, § 3o, do Código de Processo Penal.

No entanto
,
a p
rova oral
produzida

nestes
autos indica que o
apelante tentou
matar a vítima em razão do sentimento de posse que nutria em relação a sua ex-companheira, não se conformando com o fato de ela manter novo relacionamento amoroso, sendo justamente
esse
sentimento que revela que o crime
foi
cometido em subjugação à mulher, em razão da condição do sexo feminino. A coisificação de sua ex-companheira, como se de um bem material se tratasse, teria feito com que o
apelante
cometesse o delito.

Ness
e

contexto
,
o reconhecimento da qualificadora do feminicídio
n
ão se mostra
como sendo manifestamente contrário à prova
destes
autos,
uma vez que resta evidenciado o contexto de violência doméstica em que fora praticado o delito.
Por conseguinte,
considerando que a qualificadora do feminicídio também é prevista como
agravante genérica
(
art. 61, II,

f
, do Código Penal
), não há como afastar
a sua aplicação residual
na segunda etapa dosimétrica.

Por outro lado
,
o pedido de m
ajoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa
deve ser acolhido, mas não
para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei
.

Com efeito,
o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da
pena
, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito à matéria
, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
09
.
2020
e publicado no

DJe

de
28
.
09
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito
se aproxime da consumação
.”

Sendo assim, para a
dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1o
estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2o estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3o estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso
destes autos
,
t
endo a conduta praticada
pelo apelante
exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão,
uma vez que
na tentativa de feminicídio a vítima sofreu
apenas
pequenos cortes
superficiais nas mãos, hemit
órax e região malar
, tratada
s
com sutura
e
sem necessidade de internação,
ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita,
adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

Ainda sobre o tem
a
, merece registro que o
fundamento
utilizado pela magistrada
para a aplicação da fração mínima
, isto é,
o fato de que o apelante somente não atingiu a vítima de maneira mais gravosa pelo fato desta ter segurado os seus punhos e ter sido
ajudada por terceiros, diz mais
sobre o
dolo do agente (
animus necandi
) do que
sobre a
aproximação do resultado pretendido
pela conduta
(consumação do crime)
. P
ortanto,
para a aferição do
iter criminis
percorrido pela conduta
, é muito mais

adequado
levar em conta
o
grau de perigo
ao
qual o
bem jurídico tutelado (vida)
foi exposto
, como
mencionado nos parágrafos anteriores
.

Nesses termos, aplicada a fração de
metade

na terceira etapa dosimétrica
, chega-se à pena final de
7

(
anos
), 10 (dez) meses e 15 (quinze)
de reclusão
.

Embora o
quantum
da pena
aplicada ao apelante
seja inferior a 8
(oito)
anos de reclusão,
a existência
de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
justifica, em consonância com os
arts
. 59 e 33
, § 3o,
do Código Penal, a fixação do regime
inicial
fechado
.

N
a

espécie
, o fato de o crime ter sido praticado na presença do filho que o apelante
tem
em comum com a vítima (circunstâncias do crime) é de extrema gravidade e
se sobrepuja às
demais circunstâncias judiciais aferidas favoravelmente
à sua pessoa
,
visto que
demonstra a reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, apta a autorizar a manutenção
do regime mais gravoso.

Por derradeiro
, mesmo que esta Corte
de Justiça
pudesse descontar o período de prisão preventiva do
apelante
, o regime inicial
fechado
subsistiria, uma vez que não foi fixado, exclusivamente, com base no
quantum d
e sanção imposta.
Portanto,
o tempo de prisão cautelar, por ora, não repercute na fixação do regime inicial, sendo que eventual progressão de regime deve ficar a cargo do juízo da execução.

Posto isso, em
parte
com o parecer da cúpula ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso
interposto por
Jane Galvão dos Santos
,

para elevar a fração da causa de
diminuição da tentativa
para
1/2
(
metade
)
,
resultando a sua pena definitiva em
7 (anos), 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
mantendo
inalterado
s os demais termos d
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024